Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA MOVIDA POR NEUSA MARIA CONTRA FUNCEF, JULGADA PROCEDENTE. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente pedido em ação de complementação de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: saber se incide decadência ou prescrição sobre o pedido de complementação de aposentadoria e saber se há violação ao princípio da isonomia na fixação de percentuais diferenciados para homens e mulheres. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 3.1. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não à validade do ato ao qual se funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo.3.2. Não há decadência, por não se tratar de pretensão a anular negócio jurídico, mas de obrigação de trato sucessivo.
4. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, nos termos da Súmula 427/STJ. 4.1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas àquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão a qual se busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.
5. A adoção de percentuais distintos entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia, conforme decidido no Tema 452/STF. 6. A cláusula de renúncia prevista no saldamento do plano REG/REPLAN não impede a discussão judicial quando houver afronta a direito fundamental. O Tema 943/STJ não se aplica à hipótese dos autos.
7. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para o autor, de 10% para 12% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que fixa percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da CF/1988. 2. A adesão ao plano de saldamento não impede o questionamento judicial de cláusula que afronta direito fundamental. 3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o fundo de direito.”
____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CPC, arts. 85, § 11, 322 e 492; CC, art. 178, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014; AgRg no AREsp no 396.723/RJ, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/5/2014.